Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004259-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDARIO VALENTIM PARDAL DOS SANTOS - CPF: 044.596.661-03 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), EDILENE VALENTIM PARDAL DOS SANTOS - CPF: 034.327.191-59 (RECORRENTE), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO - CPF: 226.034.278-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1004259-98.2024.8.11.0001

Origem
:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
EDILENE VALENTIM PARDAL DOS SANTOS e EDARIO VALENTIM PARDAL DOS SANTOS

Recorrido
:
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE RESERVA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ATRASO DO CONSUMIDOR NA RETIRADA. RETENÇÃO BASEADA EM PREVISÃO CONTRATUAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos etc. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei no 9.099/95. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos
arts
. 2o e 38, ambos da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.046, §§ 2o e 4o, do CPC c/c Enunciados no 161 e 162, ambos do FONAJE. Preliminar(es) Da impugnação à justiça gratuita. De início, não merece acolhimento a tese acerca da inviabilidade da concessão da Justiça Gratuita, uma vez que a análise desta questão não tem cabimento na fase processual em epígrafe, pois o acesso ao Juizado Especial em primeiro grau de jurisdição independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, como dispõe o art. 54 da Lei no 9.099/95. Importante mencionar que o parágrafo único do artigo supracitado indica que a justiça gratuita é examinada em caso de eventual interposição recurso inominado, razão pela qual, por ora, descabida sua análise. Rejeito a preliminar. Da impossibilidade de inversão do ônus da prova. A tese alegada em preliminar trata-se de matéria que se confunde com o mérito da lide, razão pela qual como tal será analisada. Mérito Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A parte Reclamante alega que realizou contrato de locação de veículo com a reclamada pelo período de 28/12/2023 a 02/01/2024, com previsão de retirada às 10h30m – devolução em 02/01/2024 às 14h. Alega que chegou ao local às 12h e, por conta do atraso, não foi liberada a
retirada do
veículo, bem como negado o pedido de reembolso. Em contestação, a reclamada argumenta que houve no show e que a parte autora tinha ciência das condições previstas. Pois bem. No caso, é evidente que a cláusula contratual que prevê a retenção da integralidade dos valores pagos em caso de atraso para retirada do veículo é abusiva e deve ser reconhecida nula de pleno direito, vez que atenta contra as regras protetivas do CDC. Note-se, ainda, que não foi demonstrado que foi fornecida à parte Reclamante informação adequada sobre retenção dos valores em caso de atraso. Portanto, ante a ausência de informação adequada ao consumidor a respeito dos percentuais e valores a serem cobrados na ocorrência de atraso, revela-se abusiva a retenção integral do valor pago. No caso, a recusa da parte ré em restituir os valores pagos constitui enriquecimento ilícito, vez que está sendo remunerada por um serviço que sequer foi executado, o que caracteriza a conduta ilícita. Desse modo, deve a parte reclamada restituir, a título de dano material, o valor correspondente à locação não utilizada, no valor de R$ 902,20 (novecentos e dois reais e vinte centavos) na forma simples, em razão da ausência de má-fé. Em relação ao pedido de indenização por dano moral, o fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte, que não deve ser banalizada. Dispositivo. Por tais considerações e, em consonância com o art. 6o da Lei no 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para: a) reconhecer como abusiva a cláusula de retenção integral do valor pago em caso de atraso para a retirada de veículo; b) condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 902,00 (novecentos e dois reais e vinte centavos) na forma simples a título de dano material, acrescido de juros segundo a taxa SELIC, a contar da citação, e, correção monetária pelo (INPC), a partir do arbitramento; e c) rejeitar o pedido de indenização por dano moral, extinguindo-se o feito com resolução de mérito. Sem custas e honorários (
arts
. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei no 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga Vistos etc. Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Data e horário registrados no PJE. Carlos José Rondon Luz. Juiz de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a)
houve

dano
moral
em

virtude
da
ofensa

ao

seu

patrimônio

subjetivo
; b) o
cancelamento
da
reserva
do
veículo

sem

motivo

plausível

ensejou

dano
moral,
agravada

ainda

mais
pela
recusa

na

devolução
do valor
já

pago
; e c) a
repetição
de
indébito

deve

ocorrer
de forma
dobrada
, pois
foi

retido

abusivamente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que a
repetição
de
indébito

seja

dobrada
e
deferido

a

indenização

por

dano
moral.

3.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Repetição
de
indébito
.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
A
retenção
do valor
pago

em

virtude
de
cancelamento da reserva por
atraso
do consumidor na retirada do veículo
, com
expressa

previsão

contratual
(prints
na

contestação
, ID 221187799/PJe2),
não

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando

engano

justificável
, razão por que
a
restituição

deve

ocorrer
de forma simples. O
juiz

singular

assim

se
manifestou
:
"
Desse modo,
deve
a
parte

reclamada

restituir
, a
título
de
dano
material, o valor
correspondente
à
locação

não

utilizada
, no valor de R$ 902,20 (
novecentos
e
dois
reais e
vinte
centavos)
na
forma simples,
em

razão
da
ausência
de
má-fé
.
"

5.
Dano moral.
A
existência
de
cláusula
contratual
prevendo o cancelamento da reserva, sem reembolso, em caso de atraso na retirada do veículo pelo consumidor, mesmo que posteriormente declarada
abusiva
,
descaracteriza o

dano
moral
.
Segundo a jurisprudência, “
A mera inclusão de cláusulas contratuais abusivas no contrato não causa dano moral ao consumidor
”
(TJMS - APL: 08375456820178120001 MS 0837545-68.2017.8.12.0001, Relator: Des.
Odemilson
Roberto Castro
Fassa
, Data de
Julgamento
: 30/01/2019, 4a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 04/02/2019 e TJMG - AC: 10000221861628001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de
Julgamento
: 26/10/2022,
Câmaras

Especializadas

Cíveis
/ 16a Câmara
Cível

Especializada
, Data de
Publicação
: 27/10/2022). Na
sentença
,

constou
a
seguinte

fundamentação
:
"Em
relação

ao

pedido
de
indenização

por

dano
moral, o
fato

reconhecido

não

ultrapassa
o
descumprimento

contratual

ou

dissabor

comum

nas

relações
da
vida

cotidiana
,
inexistindo

falar
-se
em

dano
moral.
Ainda
,
ausente
a
demonstração
de
dano

extrapatrimonial
à
honra

subjetiva
da
parte
, que
não

deve
ser
banalizada
."

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
2
0%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024